Tribunal: TJES
Processo: 5014215-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014215-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA CORREA e outros

AGRAVADO: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, conforme disposto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

2. Não há como possa ser reconhecida nulidade da intimação se o referido ato direcionou-se a advogado que, até então, encontrava-se regularmente constituído, sendo certo que a renúncia ao mandato e a comunicação ao mandante carece de ser provada nos autos,
ex vi
do art. 112, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014215-91.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA CORREA E SEBASTIÃO HENRIQUE CORREA

AGRAVADO: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

A preliminar de intempestividade recursal suscitada pelo Agravado merece ser acolhida.

De acordo com o id 6744746, observa-se que o advogado então constituída pelos Agravantes, Dr. Sérgio Cerqueira Marçal, foi devidamente intimado da decisão vergastada em 07.07.2023.

Ocorre que o presente recurso foi interposto apenas na data de 24.11.2023, portanto, muito após o decurso do prazo recursal de 15 (quinze) dias.

A alegação de nulidade da intimação, já afastada pelo Juízo
a quo
, não prospera.

Com efeito, a renúncia ao mandato ocorrera em processo diverso, qual seja o de nº 0001668-16.2014.8.08.0002, vinculado ao cumprimento de sentença nº 5000131-79.2023.8.08.0002, enquanto que a decisão recorrida foi proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 5000664-38.2023.8.08.0002, vinculado ao processo principal de nº 0001341-08.2013.8.08.0002.

Nesta senda, não há como possa ser reconhecida nulidade da intimação se o referido ato direcionou-se a advogado que, até então, encontrava-se regularmente constituído, sendo certo que a renúncia ao mandato e a comunicação ao mandante carece de ser provada nos autos,
ex vi
do art. 112, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, acolho a preliminar para não conhecer do presente recurso por intempestividade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 06/5/2024 a 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões